Tribunal: CARF
Processo: 15504.020462/2009-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.020462/2009-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.361 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de junho de 2021
Recorrente
VANDERLEY EUSTAQUIO DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS RECEBIDOS DE
PESSOA FÍSICA. BEM COMUM AO CASAL. AJUSTE ANUAL.
RENDIMENTOS DECLARADOS EM SEPARADO. POSSIBILIDADE.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos informados pelas fontes pagadoras, como pagos
ao contribuinte e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar, eis que o lançamento deve se conformar à realidade fática.
Afasta-se a autuação quando restar demonstrado que, na constância da
sociedade conjugal, o imóvel locado era comum ao casal e os rendimentos
recebidos foram declarados na proporção de 50% para cada cônjuge, nos
termos do art. 6o, II do RIR/99.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material. Admite-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, quando em confronto com a
ação do Estado, ainda que apresentada a destempo, desde que elas reúnam
condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.020462/2009-96
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.361 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020462/2009-96

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2004, exercício de 2005, no valor de R$ 25.617,34, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da omissão de rendimentos do trabalho com ou sem vínculo empregatício, no
valor de R$ 3.204,00, e da omissão de rendimentos recebidos de pessoa física e do exterior –
DIMOB e DERC, no valor total de R$ 36.719,70, conforme se depreende da notificação de
lançamento constante dos autos, culminando com a apuração do imposto suplementar no valor
de R$ 10.979,02 (fls. 7/12).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 02-37.481, proferido pela 9a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte - DRJ/BHE (fls. 86/89):
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 09/10, o contribuinte
não declarou rendimentos recebidos da Fundação TV Minas Cultural e Educativa, CNPJ
21.229.281/0002-29, no valor de R$ 3.204,00, bem como rendimentos de aluguéis no
montante de R$ 36.719,70, recebidos das pessoas físicas Walber Henrique Santos
Araújo (R$ 11.399,99), Luiz Cláudio Soares de Paula (R$ 24.035,00 – 2.776,82) e
Sílvio César Nascimento (R$ 4.061,53).
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 02/05,
instruída com os documentos de fls. 13/78, onde alega, em síntese, o que se segue.
Diz que reconhece a omissão no tocante aos rendimentos auferidos junto à
Fundação TV Minas Cultural e Artística e que já calculou e recolheu o imposto
correspondente no dia 30/11/2009, com os benefícios da Lei no 11.941, de 2009.
Salienta que lançou em sua declaração 50% (cinquenta por cento) dos rendimentos
produzidos pelos bens comuns que possui com a esposa Maria Regina Sanches de
Oliveira, CPF. 190.374.858-55, conforme autoriza o art. 6o, II, do Decreto no 3.000/99, a
saber:

Informa que, na mesma proporção, compensou o imposto retido pelo Banco do Brasil,
tendo deduzido R$ 784,13 do total de R$ 1.568,25.
Salienta ainda que, conforme se pode ver das escrituras e do contrato de locação
carreados aos autos, possui bens em condomínio com seus irmãos, alugados a Luiz
Cláudio Soares de Paula, CPF.451.203.856-91, cujos rendimentos totalizaram R$
33.321,72, que divididos por 6, coube a cada um a importância de R$ 5.553,64, tendo
informado em sua declaração o valor de R$ 2.776,82 e a sua esposa o valor de R$
2.776,82
Requer a análise das provas apresentadas e a improcedência do lançamento.

Acórdão de Primeira Instância
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.361 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020462/2009-96

Ao apreciar o feito, a DRJ/BHE, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação apresentada, para afastar parcialmente a omissão apurada, no valor de
R$ 24.035,00, ajustando o imposto suplementar para R$ 5.133,02, mais acréscimos legais.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 15/03/2012 (fls. 95/96), o contribuinte, em
12/04/2012, interpôs recurso voluntário (fls. 97/98), informando que efetuou o pagamento em
relação à omissão de rendimentos recebidos da Fundação Minas Cultural e Educativa, sobre a
qual concordou com a autuação, insurgindo-se apenas contra a omissão de rendimentos de
aluguéis, no valor de R$ 11.399,99, alegando inexistir a omissão apurada, mas tão somente erro
material no preenchimento da DAA, uma vez informou a ex-locatária Mobiliadora Jeito Simples
Ltda., ao invés do atual locatário Walber Henrique Santos Araújo, inexistindo de sua parte
qualquer intuito de fraude, dolo ou simulação, urgindo a correção do equívoco cometido
impassível de qualquer punição, já que não trouxe prejuízo algum ao Fisco, uma vez que não
houve a alegada omissão de receita.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal em litígio. Instrui a peça recursal
com os documentos de fls. 99/123.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa física em litígio:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/BHE, que manteve
o lançamento em face da omissão de rendimentos dos aluguéis pagos por Walber Henrique
Santos Araújo, no valor de R$ 11.399,99, decorrente do processamento da DAA/2005,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do todo processado.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.361 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020462/2009-96

Visando suprir o ônus que lhe competia, traz aos autos, dentre outros e em
especial, os contratos de locação firmados com a ex-locatária Mobiliadora Jeito Simples Ltda. e
com o atual locatário Walber Henrique Santos Araújo (fls. 112/118 e 120/124).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em
que é cabível a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar,
de ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal,
harmonizando-o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso,
calhando aqui, nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise do documento trazido à
colação pelo Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos e os ora trazidos,
em relação aos fundamentos motivadores da autuação mantida pela decisão recorrida (fls.
88/89):
Saliente-se, a omissão verificada refere-se aos aluguéis percebidos das pessoas físicas
Walber Henrique Santos Araújo (R$ 11.399,99), Luiz Cláudio Soares de Paula (R$
24.035,00) e Sílvio César Nascimento (R$ 4.061,53).
No tocante ao aluguel pago por Walber Henrique Santos Araújo, o contribuinte
informa que o valor foi declarado tendo a Mobiliadora Jeito Simples Ltda, CNPJ
02.490.308/0001-54 como fonte pagadora.
Ocorre que não foram trazidos aos autos o contrato de locação, tampouco
nenhum outro elemento probatório que vincule a Mobiliadora ao inquilino
indicado pela fiscalização.
Pelo contrário, a Receita dispõe de informação prestada por meio de Declaração de
Informações sobre Atividades Imobiliárias - Dimob, entregue pela empresa Malta
Imóveis Ltda, em que o rendimento debatido foi pago pela pessoa física citada.
Além disso, após consulta aos registros cadastrais da Mobiliadora Jeito Simples Ltda
junto à Receita, não constatei nenhum dado que permita a vinculação com o
Sr.Walber. Assim, em face da falta de comprovação adequada do que se alega,
nenhum reparo cabe ao feito fiscal.
Quanto ao aluguel pago por Luiz Cláudio Soares de Paula, razão assiste ao
Impugnante. As cópias dos registros dos imóveis acostadas às fls. 33/50 (salas 32 a 56
- Av. Sinfrônio Brochado, no 80, Barreiro/BH), o contrato de locação de fls. 51/55, as
declarações de ajuste do contribuinte, fls. 19/24, e do cônjuge, fls. 25/27, e a certidão
de casamento, fl. 29, corroboram o que se afirmou. Desta feita, afasta-se a omissão
lançada.
Acerca do aluguel recebido de Sílvio César Nascimento, no valor de R$ 4.061,53,
nada alega o contribuinte. Assim, relativamente à omissão lançada desse
rendimento, o contencioso não se instaurou, não sendo objeto desse julgamento.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece prosperar, porquanto o
Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Emerge do conjunto probatório produzido, que o Recorrente e sua esposa
receberam, no ano-calendário de 2004, rendimentos de aluguéis no valor total de R$ 11.399,99,
sobre o imóvel de propriedade do casal, situado na Rua Joaquim de Figueiredo no 27-
Barreiro/BHTE/MG, locado à Walber Henrique Santos Araújo, desde 05/05/2002, conforme se
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.361 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020462/2009-96

depreende da DIMOB emitida pela Imobiliária Malta Imóveis Ltda., administradora do imóvel
locado (fls. 120/123), ao teor da decisão recorrida.
Do total recebido, o Recorrente declarou R$ 5.700,00 (fls. 19/24), representando
50% dos rendimentos auferidos, sendo que a outra parte, no mesmo valor, foi declarada por sua
esposa, Maria Regina Sanches de Oliveira (fls. 25/27), cujos rendimentos tidos por omitidos, de
fato, estão inclusos em sua totalidade, porém declarados como recebidos da Mobiliadora
Jeito simples Ltda.
Logo, ao teor da legislação de regência, não é permitido pretender retificar a
DAA, a menos que haja prova consistente do eventual erro cometido no seu preenchimento, o
que ao meu sentir restou demonstrado, por mero equívoco na impostação dos dados – diga-se
de passagem, ao lançar a ex-locatária Mobiliadora Jeito Simples Ltda., ao invés do atual
locatário Walber Henrique Santos Araújo, cuja informação restou confirmada no contrato de
locação ora juntado, vigente desde 05/05/2002 (fls. 120/123), gerando divergência com os
dados da DIMOB – constituindo-se, ao teor dos documentos carreados, em lapso material na
impostação dos dados na DAA, cuja boa-fé restou comprovada, calhando na espécie a
retificação de ofício, ao teor do art. 147, § 2o do CTN, tendo em mente que erros ou equívocos
não tem, perante a legislação tributária, o condão de se transformar em fato gerador de
obrigação tributária, sob pena injustiça fiscal.
Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais, aliado ao conjunto
probatório produzido nos autos e mantendo a mesma linha adotada pela decisão recorrida
quanto ao aluguel pago por Luiz Cláudio Soares de Paula (fls. 88), deverá ser afastada a
omissão de rendimentos apurada sobre os aluguéis em litígio – os quais, diga-se de passagem,
foram recebidos na constância da sociedade conjugal (fls. 29) e declarados na proporção de
50% nas DAA/2005 de cada cônjuge (fls. 19/24 e 25/27) – calhando na espécie, a incidência
dos arts. 6o, II, e 7o do RIR/99, razão pela qual reconheço a insubsistência do crédito tributário
vergastado.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para afastar o lançamento remanescente em litígio e as alterações dele
decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital